Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESPRONUNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA PRODUZIDA NA FASE INVESTIGATÓRIA CORROBORADA POR TESTEMUNHO JUDICIAL. TRIBUNAL DO JURI. JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. Conforme novos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia está condicionada a prova mínima produzida em juízo, em observância ao contraditório e ampla defesa. No caso, o policial responsável pela investigação ratificou em juízo as declarações da viúva da vítima e testemunha presencial do fato (gravadas em áudio e vídeo) produzidas na fase do inquérito.
3. O depoimento judicial prestado pelo policial responsável pelas investigações é meio de prova válido e se mostra hábil a fundamentar a decisão de pronúncia, quando corroborado pelos relatos da viúva da vítima reproduzidos na fase de inquérito.
4. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. Presentes indícios de que o delito foi praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, compete aos jurados, de forma soberana, desvinculados de qualquer assertiva de decisão de pronúncia, decidir a questão.
5. Recurso desprovido.